Tribunal: TJPA
Processo: 0805381-65.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805381-65.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ERIOSVALDO BORGES VILAS BOAS, ARLENE DE SOUZA DA SILVA, EVERALDO DA SILVA MARINHO, ROSICLEY FERREIRA ARAUJO, MARIA D ASSUNCAO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE PROFESSORES MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 17.097/2003, Nº 17.474/2011 E Nº 17.782/2017. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II A IV, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, determinar sua implementação nos assentamentos funcionais e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 30/03/2019. O Município sustentou, em síntese, a necessidade de regulamentação específica para a concessão da progressão e a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais, pugnando pela reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação que se limita à reprodução dos argumentos apresentados na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, atende ao princípio da dialeticidade e preenche os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.010, II a IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente estabeleça relação direta entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, expondo de forma específica os motivos pelos quais pretende sua reforma ou nulidade.

4.

O art. 1.010, II a IV, do CPC impõe à apelação a exposição dos fatos e do direito, das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e do pedido de nova decisão, configurando requisito formal de admissibilidade.

5.

A mera reprodução literal da contestação nas razões de apelação não configura impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois deixa de enfrentar os argumentos adotados pelo juízo de origem para fundamentar a procedência dos pedidos.

6.

A ausência de impugnação específica inviabiliza a delimitação da devolutividade recursal e compromete o contraditório, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios orienta que a falta de enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso, por analogia às Súmulas 182/STJ e 283/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A mera reprodução da contestação nas razões de apelação não atende ao requisito de fundamentação recursal previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença conduz ao não conhecimento do recurso por inobservância de requisito de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II, III e IV; CPC, art. 932, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ/SP, AC 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022; TJ/AM, AC 0612382-58.2018.8.04.0001, Rel. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 30.11.2022; TRF-3, ApCiv 5004515-61.2020.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 21.10.2021; TJ/RJ, APL 0015353-59.2009.8.19.0067, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 16.04.2021; TJ/PE, APL 491227-0, Rel. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 19.07.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 24 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Marabá
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Eriosvaldo Borges Vilas Boas e outros
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação.

Historiando os fatos, ERIOSVALDO BORGES VILAS BOAS, ARLENE DE SOUZA DA SILVA, EVERALDO DA SILVA MARINHO, ROSICLEY FERREIRA ARAÚJO e MARIA D’ASSUNÇÃO DE SOUSA ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Professor da rede pública municipal de Marabá, regidos pelo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração instituído pela Lei Municipal nº 17.097/2003, posteriormente alterada pelas Leis Municipais nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017. Sustentaram que a legislação local assegura progressão funcional horizontal na carreira do magistério, inicialmente estruturada em classes designadas pelas letras “A” a “H” e, após alteração legislativa, em níveis de 1 (um) a 8 (oito), com acréscimo remuneratório de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada triênio de efetivo exercício, condicionada ao cumprimento do interstício temporal e à avaliação de desempenho.

Aduziram que, embora o enquadramento funcional tenha ocorrido entre os anos de 2011 e 2015, o Município teria suspendido novas progressões a partir de 2016, deixando de implementar os avanços funcionais já adquiridos, o que teria ocasionado defasagem remuneratória e afronta ao princípio da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. Defenderam que a ausência de regulamentação específica não impede o exercício do direito, porquanto a legislação municipal já conteria critérios objetivos suficientes para a concessão da progressão. Ao final, requereram a condenação do ente municipal à implementação das progressões funcionais devidas, com a devida anotação nos assentamentos funcionais, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas, a serem apuradas em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

Regularmente citado, o Município de Marabá apresentou contestação, na qual suscitou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, bem como alegou decadência. Impugnou, ainda, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, sustentou que a progressão horizontal dependeria de regulamentação específica para definição dos critérios de avaliação de desempenho, tratando-se de norma de eficácia limitada e, portanto, desprovida de aplicabilidade imediata. Argumentou inexistir ato interruptivo da prescrição e pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Apresentada réplica, os autores impugnaram todos os argumentos defensivos, reiterando a autoaplicabilidade das normas municipais que regem a progressão funcional e defendendo que a inércia administrativa não poderia obstar direito assegurado em lei.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) reconhecer o direito da parte autora à progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017; b) condenar o Município de Marabá a implementar as progressões devidas nos assentamentos funcionais dos autores; c) condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes das progressões não implementadas, observada a prescrição das parcelas anteriores a 30/03/2019; d) afastar a alegação de decadência; e) reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 30/03/2019. Custas e honorários na forma fixada na fundamentação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação, arguindo que a progressão horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 depende de regulamentação específica para definição dos critérios avaliativos, notadamente quanto à avaliação de desempenho, qualificação, conhecimentos e tempo de exercício, conforme previsto no art. 8º e seus parágrafos. Argumentou que, sem a edição do decreto regulamentador, não haveria como aferir a pontuação mínima necessária à progressão, tratando-se de norma de eficácia limitada, insuscetível de aplicação imediata. Sustentou que a sentença desconsiderou a necessidade de observância estrita aos critérios legais e regulamentares, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Alegou, ainda, que não restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos legais para a promoção horizontal por parte dos autores, defendendo a inexistência de demonstração individualizada do cumprimento das condições exigidas.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, os apelados suscitaram, preliminarmente, a inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, ao argumento de que o Município teria apenas reiterado as teses já apresentadas na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Defenderam que a decisão recorrida enfrentou expressamente a tese de ausência de regulamentação, reconhecendo a autoaplicabilidade das normas municipais, e que o apelante deixou de infirmar os fundamentos adotados pelo juízo a quo.

No mérito, sustentaram a manutenção integral da sentença, reafirmando que a progressão horizontal está prevista desde 2003 na legislação municipal e que os critérios objetivos encontram-se definidos nas Leis nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, sendo desnecessária regulamentação adicional para a fruição do direito. Argumentaram que o Município vem implementando progressões de forma parcial ao longo dos anos, sem observância integral da legislação, o que tem ocasionado prejuízos remuneratórios aos professores. Impugnaram, ainda, as teses de inovação recursal quanto à impossibilidade de reflexos remuneratórios e inexistência de direito adquirido a regime jurídico, por não terem sido objeto de debate em primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a progressão funcional horizontal encontra-se prevista em legislação local com critérios objetivos definidos em lei, tratando-se de norma autoaplicável, não sendo a ausência de regulamentação suficiente para afastar o direito dos servidores. Ressaltou, ainda, a correta aplicação da prescrição quinquenal às parcelas anteriores a 30 de março de 2019, pugnando pela manutenção da sentença em seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que
que

MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Eriosvaldo Borges Vilas Boas e outros
em desfavor do Município de Marabá, julgou procedente a referida ação, na qual os autores, servidores efetivos do Município requerido, pleiteavam a progressão funcional horizontal.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Município de Marabá
, constatei que o apelante basicamente reproduziu a contestação apresentada dos autos (
ID 31440334 - Pág. 1/15)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o Município recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
12
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/02/2026